Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITES DE DIREITO PÚBLICO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado.
2. Ainda que o contrato não se subsuma integralmente às regras da lei de licitações por não ser qualificado como contrato administrativo em sentido estrito, mas contrato da Administração – como gênero – estão sujeitos aos regramentos e limites de direito público.
3. O pedido de rescisão contratual não encontra guarida se o contratado descumpriu as normas contratuais sob o fundamento de período chuvoso, necessidade de fiscal da obra e a obrigatoriedade de emissão das notas de empenho, que no âmbito concreto, não implicaram inadimplência do Poder Público quanto as suas obrigações.
4. A Administração Pública está em posição de igualdade nas condições contratuais, observado o interesse público pelo particular, sob pena de violação dos interesses sociais da população, que é a destinatária do objeto contratual.
5. Ao Poder Judiciário não compete invadir o mérito administrativo, sua atuação limita-se ao aspecto do controle de legalidade e no âmbito da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em se tratando de sanção administrativa fixada em cláusula contratual.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.